Tribunal: TJSP
Processo: 1044312-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
res fixados em R$1.000,00. Valor que se entremostra razoável, considerando o trabalho desenvolvido. Sentença reformada para fixar o valor da indenização em R$6.475,88. Honorários advocatícios mantidos. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1044312-38.2018.8.26.0576; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

16/05/2022

Ementa:
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Ocorrência. Sentença que condenou a ré em valor superior ao pretendido pelo autor. Condenação que deve ser ater ao pedido constante da petição inicial.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. Alegação de que a área real não corresponde à área vendida. Pedido de indenização por danos materiais correspondentes à diferença do preço em decorrência da área vendida a

Ementa:
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Ocorrência. Sentença que condenou a ré em valor superior ao pretendido pelo autor. Condenação que deve ser ater ao pedido constante da petição inicial.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. Alegação de que a área real não corresponde à área vendida. Pedido de indenização por danos materiais correspondentes à diferença do preço em decorrência da área vendida a menor. Insurgência da ré contra a procedência da ação. Área de estacionamento que deverá conter 12m2. Previsão na matrícula do imóvel e convenção de condomínio. Memorial descritivo que prevê a possibilidade de a área ser em piso intertravado permeável e/ou grama. Fotografias que indicam existência de espécie de degrau entre a parte asfáltica da vaga e a área gramada. Laudo pericial que concluir pela impossibilidade de computo da área de sarjeta e área gramada para fins de cálculo da metragem da vaga de garagem. Interferência física que impede o uso da área gramada como vaga e não pode ser considerada, tendo em vista o art. 204 do Código de Obras do Município. Sarjeta que é condutor de águas pluviais, e deve permanecer desimpedida, conforme art.97 do Código de Obras do Município e memorial descritivo do empreendimento. Impossibilidade de utilização da guia como "bate-rodas", considerando a possibilidade de obstrução parcial ou total da região da sarjeta, ocasionando alteração do regime de escoamento para turbulento. Diferença constatada pela perícia que corresponde a 30,30% da metragem estabelecida para a garagem, e 6,5% da metragem total do imóvel, ultrapassando os 3% tido como aceitáveis no compromisso de compra e venda. Cabível indenização pelo valor pretendido na petição inicial. Honorários periciais complementares fixados em R$1.000,00. Valor que se entremostra razoável, considerando o trabalho desenvolvido. Sentença reformada para fixar o valor da indenização em R$6.475,88. Honorários advocatícios mantidos. Recurso parcialmente provido.